Tribunal: TJBA
Processo: 8000730-36.2022.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000730-36.2022.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JOEME SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
RENATO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR, DAIANE DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:

Direito do consumidor.
Recurso de apelação. Concessionária de energia elétrica. Responsabilidade civil. Poste em local de risco. Barranco com erosão. Omissão na relocação do equipamento.
Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Manutenção do quantum indenizatório.
Valor dos honorários advocatícios em consonância com os parâmetros legais
. Sentença mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a remoção de poste de energia instalado em local que colocava em risco a segurança da autora, bem como condenando a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada pela omissão na remoção de poste instalado em local inadequado e perigoso; (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de energia elétrica se enquadra como fornecedora de serviço público essencial e responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Restou comprovado nos autos que o poste de energia elétrica foi mantido em local de risco, com iminente de desabamento,
pois
situado em barranco em processo de erosão
e
próximo à residência da autora.

5.
A Resolução ANEEL nº 1000/2021, art. 110, §3º, I, impõe à distribuidora o dever de custear a remoção de postes instalados irregularmente, sem observância das normas técnicas e da autoridade competente, não sendo legítima a recusa da ré.

6.
A permanência indevida do poste em local inadequado comprometeu o exercício do direito de propriedade da consumidora e representou ameaça à sua integridade e de terceiros, configurando vício na prestação do serviço e violação ao direito à segurança previsto no art. 6º, VI, do CDC.

7.
O valor da indenização fixado pelo juízo de origem (R$
3
.000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

8.
A fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação encontra respaldo no art. 85, §§2º e 11, do CPC, considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e a resistência da parte vencida.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
Apelação
nº

8000730-36.2022.8.05.0082
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e, como apelad
a,

JOEME SANTOS SILVA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.